Tribunal: STJ
Processo: 2002803-19.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 184352 - SP (2023/0254342-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: D DE P C
AGRAVANTE
: L Q C
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
JOÃO HENRIQUE IMPERIA MARTINI - SP237564
THAIS KARINE ALMEIDA TERECIANO - SP321566
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
THULIO GUILHERME SILVA NOGUEIRA - MG188316
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - DF060962
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
OUTRO NOME
: C H M
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
PROCESSUAL
PENAL.
FRAUDE
À
LICITAÇÃO
(ART.
90
DA
. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
DO CPP. AUSÊNCIA
LEI N. 8.666/1993)
ART. 41
DE DESCRIÇÃO DA CONDUTA DIRECIONADA À FRAUDE À EXECUÇÃO
E À CONTRATAÇÃO ILEGAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL
ENTRE AS CONDUTAS E O CRIME IMPUTADO. RESPONSABILIDADE
PENAL OBJETIVA CONFIGURADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. A ação penal foi instaurada por denúncia que imputa aos agravantes, na
condição de proprietário e diretor de empresa de publicidade, participação na
fraude à licitação supostamente direcionada para contratação de agência e
subcontratação de serviços, sem descrição de condutas individualizadas,
Documento eletrônico VDA52496727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/11/2025 18:36:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 399ba28d-3359-4b23-8893-b2c0ee63e7dd

nexo causal ou ajuste prévio com os demais denunciados (fls. 102/138 e 109
/125).
2. Apesar de a inicial acusatória colocar os ora agravantes, responsáveis pela
empresa que prestava serviços de publicidade e propaganda para o então
Prefeito Municipal de Sorocaba/SP, como comparsas da fraude à licitação e
contratação ilegal, supostamente realizada por este, não se observa a
descrição de nenhuma conduta realizada por eles direcionada ao êxito da
empreitada criminosa, tampouco o nexo causal entre eventual conduta
praticada por eles e o crime imputado.
3. Verifica-se ainda da denúncia a ausência de demonstração do ajuste prévio
dos ora agravantes com os demais acusados, circunstância que impede o
exercício do contraditório e da ampla defesa. Dessas conclusões verifica-se
que a denúncia se encontra, em relação aos acusados, maculada pela
atribuição de responsabilidade penal objetiva, vedada pelo ordenamento
jurídico vigente.
4. Nos termos da jurisprudência consolidada e reiterada do Superior Tribunal
de Justiça, quanto aos crimes societários, ainda que a denúncia prescinda de
atribuição detalhada da ação ou da omissão delituosa de cada agente, é
imprescindível a demonstração do nexo causal entre a posição do sócio na
empresa e a prática delitiva por ele supostamente perpetrada, de modo a
(HC n. 291.623/MG, Ministro Rogerio
possibilitar o exercício amplo da defesa”
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
11/3/2019)
5. É firme o entendimento jurisprudencial desta Corte de que o simples fato de
os pacientes serem sócios-proprietários da empresa não autoriza a
instauração de processo criminal por delitos praticados no âmbito da pessoa
jurídica, se não restar comprovado, ainda que com elementos a serem
aprofundados no decorrer da ação penal, o liame entre o fato delituoso e o
seu proceder. A acusação deve correlacionar com o mínimo de concretude o
fato delituoso com a atividade do acusado, não sendo suficiente a condição
(HC n. 416.625
de sócio da empresa, sob pena de responsabilização objetiva.
/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 1o/3/2019).
6. Estando configuradas, de plano, a ausência de justa causa e a inépcia da
denúncia, é cabível o trancamento da ação penal em relação aos agravantes,
sem prejuízo de oferecimento de nova peça acusatória que observe o art. 41
do Código de Processo Penal.
7. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso ordinário em
, a fim de trancar a ação penal em desfavor dos agravantes,
habeas corpus
sem prejuízo de que nova denúncia seja oferecida, sanando-se os vícios
apontados.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo
no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior dando provimento
ao recurso, sendo acompanhado pelo Sr. Ministro Carlos Pires Brandão, e do voto do Sr.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro negando-lhe provimento, verificado o empate no
julgamento e prevalecendo a decisão mais favorável ao recorrente, dar provimento ao
agravo regimental para dar provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto do Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior, que lavrará o acórdão.
Votou com o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes e Antonio Saldanha Palheiro.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52496727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/11/2025 18:36:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 399ba28d-3359-4b23-8893-b2c0ee63e7dd

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52496727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/11/2025 18:36:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 399ba28d-3359-4b23-8893-b2c0ee63e7dd

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 184352 - SP (2023/0254342-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: D DE P C
AGRAVANTE
: L Q C
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
JOÃO HENRIQUE IMPERIA MARTINI - SP237564
THAIS KARINE ALMEIDA TERECIANO - SP321566
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
SP363188
THULIO GUILHERME SILVA NOGUEIRA - MG188316
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - DF060962
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA
- DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
OUTRO NOME
: C H M
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. AUTORIA COLETIVA. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO
1. O trancamento da ação penal é medida
excepcional, somente possível quando se observa de
plano, sem a necessidade da análise mais
aprofundada de fatos e provas, a falta de justa causa,
a atipicidade da conduta, a causa de extinção da
punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou
prova da materialidade.
Documento eletrônico VDA50566634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:15
Código de Controle do Documento: 018c5d4a-e8f7-40be-895b-1c4d1b7b22c1

2. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do
CPP, permitindo-se o exercício do contraditório e da
ampla defesa. Os fatos narrados descrevem, em tese,
os crimes de fraude à licitação, acompanhados da
devida indicação dos indícios de irregularidades no
procedimento licitatório e de frustração do caráter
competitivo do certame.
3. Nos crimes de autoria coletiva, a descrição
minuciosa das condutas individuais não é necessária,
desde que seja demonstrado o liame entre o agir e a
suposta
prática
delituosa,
estabelecendo
a
plausibilidade da imputação e possibilitando o
exercício da ampla defesa.
4. O acolhimento das teses suscitadas pela defesa,
voltadas ao trancamento da ação penal, demandariam
amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que
não se compatibiliza com a estreita via cognitiva do
.
habeas corpus
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus
interposto por D. DE P. C. e L. Q. C. contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Consta dos autos que os recorrentes foram denunciados pela prática,
em tese, do delito previsto no artigo 90 da Lei 8.666/93 (fraude à licitação) c.c. o
artigo 29 do Código Penal.
Impetrado prévio
, a ordem foi denegada.
writ
Sustentam os agravantes, de início, constrangimento ilegal decorrente
de inépcia da denúncia que não descreve de forma individualizada as condutas
imputadas e o nexo de causalidade; nem demonstra a elementar do tipo penal
relativa à fraude.
Alegam, outrossim, que as decisões de recebimento e de ratificação
do recebimento da denúncia não contém fundamentação concreta e válida.
Indeferida a liminar (fls. 253-254), as informações foram prestadas às
fls. 261-267.
Prolatada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso em
(fls. 285-297), os recorrentes interpuseram agravo regimental,
habeas corpus
reiterando, em suma, as razões recursais.
Documento eletrônico VDA50566634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:15
Código de Controle do Documento: 018c5d4a-e8f7-40be-895b-1c4d1b7b22c1

Requerem a reconsideração da decisão monocrática para dar
provimento ao recurso ordinário e consequente concessão da ordem de habeas
para trancamento da ação penal ou subsidiariamente reconhecer a
corpus
nulidade do processo.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos não demonstram o desacerto da decisão recorrida.
Conforme consignado na decisão agravada, o Superior Tribunal de
Justiça já se manifestou no sentido de que o trancamento da ação penal é
medida excepcional, somente possível quando se observa de plano, sem a
necessidade da análise mais aprofundada de fatos e provas, a falta de justa
causa, a atipicidade da conduta, a causa de extinção da punibilidade ou a
ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRELIMINAR DE
NULIDADE. AUSÊNCIA DE VERACIDADE DO FUNDAMENTO
UTILIZADO PARA JUSTIFICAR O ESTADO DE FLAGRÂNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES. TRANCAMENTO
INVASÃO DE DOMICÍLIO.
DA PERSECUÇÃO PENAL.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PARA LASTREAR A
CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CRIMES DE NATUREZA
PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE PRESCINDE
DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRECEDENTES
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
- Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento
no sentido de que somente é cabível o trancamento da
persecução penal por meio do
quando houver
habeas corpus
comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em
razão da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, seja
pela ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou,
ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade.
[...]
- Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 157.728/PR, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
8/2/2022
, grifo próprio.)
15/2/20 22
Documento eletrônico VDA50566634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:15
Código de Controle do Documento: 018c5d4a-e8f7-40be-895b-1c4d1b7b22c1

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. CORRUPÇÃO ATIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E
. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o
trancamento do processo em
, por ser medida
habeas corpus
excepcional, somente é cabível quando ficarem demonstradas,
de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a atipicidade da
conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e
de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da
punibilidade,
situações
essas
que
não
se
constata
caracterizadas na espécie.
2. A denúncia deve ser recebida se, atendido seu aspecto formal
(art. 41, c/c o art. 395, I, do CPP) e identificada a presença tanto
dos pressupostos de existência e validade da relação processual
quanto das condições para o exercício da ação penal (art. 395,
II, do CPP), a peça vier acompanhada de lastro probatório
mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP).
3. A peça acusatória é clara ao indicar o recorrente como
integrante de associação criminosa em que foi intermediador, na
condição de prestador de serviços de despachante, de
negociação de compra de licença ambiental em favor da
empresa do corréu, processo esse facilitado ilegalmente por
servidor público da Superintendência do Meio Ambiente do
Estado do Ceará, o qual também figura como réu.
4. Não se mostra cabível, neste momento, ignorar os termos de
uma denúncia que narra a prática dos crimes com a descrição
dos respectivos elementos objetivos e subjetivos do tipo, de
forma clara e minimamente suficiente, com a individualização da
conduta do ora agravante, o que afasta a alegada inépcia da
denúncia.
5. Não se constata ausência de justa causa a impedir o
prosseguimento da ação penal, pois a denúncia está amparada
em relatórios de interceptação telefônica, documentos e rol de
testemunhas, o que denota indícios de autoria e materialidade
delitiva.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 192.674/CE, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 1o/7/2024, DJe de
, grifo
3/7/2024
próprio.)
Quanto à alegada inépcia da denúncia, o Tribunal de origem assim se
manifestou (fls. 164-166):
Segundo exposto na questionada denúncia oferecida na Ação
penal n o 1005585-58.2020.8.26.0602 da Egrégia 1a Vara
Criminal de Sorocaba, operação conjunta do G.A.E.C.O. e
Polícia Civil de Sorocaba [“Casa de Papel”] realizou, além de
Documento eletrônico VDA50566634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:15
Código de Controle do Documento: 018c5d4a-e8f7-40be-895b-1c4d1b7b22c1

contar com colaboração premiada, quebras de sigilo telefônico e
bancário judicialmente autorizadas para investigar grupo
criminoso com atuação dentro da Prefeitura de Sorocaba, no
qual Prefeito, Secretários e servidores públicos municipais
comissionados concorriam para desviar, em causa própria e com
licitação fraudulentamente manipulada, valores pagos aos cofres
públicos.
Ainda de acordo com a mesma peça acusatória5, com Danilo
como seu sócio e Lucas no papel de seu diretor, a empresa
“STRATEGIE” prestou serviços de pesquisas durante o período
eleitoral para José Antônio Caldini Crespo, Prefeito de
Sorocaba, na condição de subcontratada da empresa
“DGENTIL”, firma vencedora no citado certame corrompido
(valor expressivo e sem a rubrica necessária), embora sequer
nele pudesse concorrer, e, dessa forma, os pacientes
participaram criminosamente enquanto “uma ponte”... “como
terceirizada”... “podendo” aquela pessoa jurídica indevidamente
vencedora “continuar a servir aos interesses de JOSÉ ANTÔNIO
CALDINI CRESPO”.
Houve, portanto, adequada e suficiente descrição da conduta
punível dos pacientes.
O reconhecimento da inexistência da infração penal atribuída
aos pacientes pressuporia rever criticamente conjunto probatório
distribuído em mais de quatro mil páginas, tarefa incompatível
com remédio heroico expedito e sumário como o habeas corpus,
no qual se devia superar ilegalidades evidentes.
O Meritíssimo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Sorocaba
bem fundamentou, por sua vez, o recebimento da denúncia6,
verbis:- “Na peça acusatória há descrição e individualização das
condutas criminosas de cada qual dos acusados, e todos os
requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal
estão presentes. O teor da denúncia permite a compreensão dos
termos de acusação, o que possibilita, de forma segura, o
exercício da ampla defesa com todos os meios lícitos inerente,
situação que afasta a preliminar de inépcia. (...) Quanto as
demais teses não apreciadas, todas dizem respeito ao mérito,
que se efetivará após a evolução instrutória e o prosseguimento
do feito. (...) Assim, RECEBO A DENÚNCIA contra JOSÉ
ANTÔNIO CALDINICRESPO, HUDSON MORENO ZULIANI,
EDEMILSON ELOI DE OLIVEIRA, LUIZCARLOS NAVARRO,
CARLOS
HENRIQUE
DE
MENDONÇA,
DANILO
DE
PÁDUACENTURIONE e LUCAS QUEIJA CADAH, por presentes
os requisitos legais, bem como porque não se encontra presente
nenhuma das hipóteses previstas no art. 395 do CPP que versa
sobre a rejeição liminar da inicial”.
Ao analisar resposta à acusação, voltou, aliás, a decidir7, verbis:-
“Anoto que a grande maioria das teses defensivas já foram
abordadas em sede de defesa preliminar e foram
Documento eletrônico VDA50566634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:15
Código de Controle do Documento: 018c5d4a-e8f7-40be-895b-1c4d1b7b22c1

devidamente afastadas no recebimento da denúncia (fls.
3939/3942). (...) Por seu turno, a decisão que recebeu a
denúncia não padece de qualquer ilegalidade, com
sustenta as defesas dos réus D. de P. C. e L.Q.C. A
decisão de recebimento da denúncia não necessita ter
fundamentação complexa e exauriente, dada a sua
natureza interlocutória. (...) POSTO ISSO, inexistindo
qualquer das hipóteses de rejeição da denúncia (artigo 395
do CPP) ou de absolvição sumária dos réus, RATIFICO a
decisão de RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, pelos
fundamentos expostos prosseguindo-se o feito”.
Não se cobrava do douto coator motivação mais aprofundada
para receber ou ratificar o recebimento da denúncia, pois
importaria em prejulgamento se o fizesse.
Na denúncia constou que (fls. 110-121, grifei):
[...]satisfeito com o trabalho de [...] passa a direcionar a
eles
outros
serviços.
Assim,
é
que
contratou,
paralelamente, a tramitação da CPL 973/17, sem
procedimento licitatório, e nenhum tipo de formalidade, a
empresa STRATEGIE para a produção de filmes de
promoção pessoal, isso porque a tentativa de formalizar a
contratação dos serviços que estavam sendo realizados por
ela (STRATEGIE) restou frustrada em razão da empresa
escolhida (STRATEGIE) não possuir requisito necessário
para participação do certame, o que gerou, em seguida, a
suspensão da licitação em 13 de dezembro de 20176 (CPL
1096, de novembro de 2017 – fls. 173/192)
Desse modo, desde o início do exercício do mandato, [...]
se utilizava dos serviços da empresa STRATEGIE, sem
nenhuma contratação formal. Em conversa por e-mail, no
mês de novembro de 20177, [...] mostra sua indignação
com o Secretário de Comunicação [...], o qual não havia
conseguido a verba necessária para saldar despesas
decorrentes desse serviço8. Vale observar que os serviços
seriam vídeos promocionais de [...].
Essa contratação foi dirigida pelo próprio [...] que em troca
de e-mail, recebe, diretamente, cobrança do sócio e do
diretor da empresa STRATEGIE [...), a quem se refere
como “parceiros”, pelos serviços prestados e incumbe a
EDEMILSON ELOI DE OLIVEIRA a responsabilidade para
reunir a verba para o pagamento.
[...]
[...], vulgo “Tita”, trata-se de pessoa que se alinhou a JOSÉ
[...] durante o período da campanha eleitoral municipal de
2016. Desde então, tinham como objetivo a arrecadação de
recursos junto ao empresariado que doravante pudesse se
beneficiar de contratos com a Prefeitura de Sorocaba, e é
nesse contexto, e por intermédio de “Tita” que a empresa
STRATEGIE, da cidade de Barueri (mesma origem de
“Tita”), passou a realizar pesquisas pré-eleitoral para [...].
Por intermédio dessas pessoas então, é que surge a
empresa DGENTIL, que por seu sócio administrador, [...],
estava alinhado aos empresários [...], da empresa
STRATEGIE,
com
quem
já
mantinha
estreito
Documento eletrônico VDA50566634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:15
Código de Controle do Documento: 018c5d4a-e8f7-40be-895b-1c4d1b7b22c1

relacionamento, devido a serviços subcontratados em
outros municípios.
Assim, a empresa escolhida (DGENTIL) serviria como uma
ponte para a formalização da contratação da empresa
STRATEGIE como terceirizada, podendo ela continuar a
servir aos interesses de [...].
[...]
V. II - DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - CPL 973/2017
O procedimento, sob exame, inicia-se, em 31 de outubro de
2017 tendo, formalmente, por objeto a contratação, por 12
meses, e pelo valor estimado de R$ 8.3000.000,00, de agência
de propaganda e publicidade especializada na prestação de
serviços publicitários destinados à Secretaria de Comunicação e
Eventos (SECOM) da Prefeitura Municipal de Sorocaba11 que
possibilitasse o atendimento das políticas públicas do setor
relativa às campanhas institucionais, educativas e de utilidade
pública, compreendendo o estudo, a pesquisa, a concepção, a
produção, a elaboração de marcas e logotipos, o planejamento
de mídias publicitárias, o desenvolvimento e a execução de
ações promocionais e de outras ações destinadas a
complementar os esforços de comunicação social.
Esse valor era composto em parte de recursos a serem
despendidos pelo SAAE e Urbes. Muito embora o valor estimado
não guardasse nenhuma relação com exercícios anteriores,
ainda foi elevado, passando para R$ 20.000.000,00, dos quais
R$ 6.600.000,00 seriam do orçamento da Urbes e SAAE (R$
1.600.000,00 e R$ 5.000.000,00 respectivamente), para o
período de 24 meses12. Não obstante a prefeitura ter indicado
verba orçamentária de entes da administração indireta, eles não
participaram do certame e, sequer, de aditivo contratual com
assinatura dos respectivos representantes legais (SAAE e
URBES), por isso, não podendo empenhar a verba para
execução de serviços dessas unidades.
Nesse ponto, vale observar que a aglutinação dos entes públicos
num único procedimento licitatório visava unicamente a
manipulação de [...] dos recursos por eles geridos, vez que cabia
a cada um deles, se, e quando de seus interesses licitar para
contratação de tais serviços. O procedimento em análise seguiu
à margem da legalidade desde seu nascedouro. Vale observar
que mesmo com diversas irregularidades listadas em minucioso
parecer jurídico, o edital foi publicado com sucinta modificação,
obviamente, sem atender a todos os apontamentos. Por tal
razão, houve questionamento por empresa interessada no
certame e, em consequência o procedimento foi suspenso.
Pouco tempo depois novo edital é publicado e mesmo com
alterações, dentre elas, de prazos e valores, não foi objeto de
análise jurídica.
A licitação para a contratação desse serviço é regida pela Lei
Federal n. 12.232/2010 a qual prevê, no parágrafo 1o do artigo
Documento eletrônico VDA50566634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:15
Código de Controle do Documento: 018c5d4a-e8f7-40be-895b-1c4d1b7b22c1

1013, a forma de composição da composição da subcomissão
técnica, responsável pela análise da proposta técnica.
Contudo não há menção no procedimento licitatório se os
integrantes dessa subcomissão técnica atendiam aos requisitos
de formação na área, bem como, que 1/3 dela foi preenchido por
pessoa sem vínculo direto ou indireto com o órgão responsável
pela licitação.
Essa subcomissão técnica foi constituída por meio da CPL 978
/2017, tratando-se de Chamamento Público no 004/201714 para
o cadastramento de profissionais formados em comunicação,
publicidade ou marketing ligados à área de atuação de
publicidade e marketing para constituir a subcomissão técnica
da licitação na modalidade técnica e preço a ser promovida pela
Prefeitura Municipal para a contratação de agência de
publicidade e propaganda para prestação de serviços
publicitários.
O edital para formação dessa subcomissão foi publicado em
01.11.2017, portanto, após a abertura do processo licitatório
para contratação da agência, que data de 31.10.2017. Em
21.12.2017 estava constituída a subcomissão técnica que
analisaria as propostas das agências de publicidade, porém,
sobreveio a revogação dessa subcomissão pelo então
Secretário [...] em 09 de fevereiro de 2018.
Então, em 1o de março de 2018 houve novo sorteio com a nova
composição da subcomissão técnica, sendo ela formada por: [...]
como membros e [...] (o próprio secretário de comunicação) e
Mariana Antunes de Campos como suplentes (membros com
vínculo).
Já os membros sem vínculo com a Prefeitura Municipal foram
[...] (membro) e Estela dos Santos Eduardo (suplente), tendo
sido esta convocada para compor a subcomissão técnica ante a
desistência do primeiro, em
. Importante observar que a
13/03/18
suplente (Estela dos Santos Eduardo) que assumiu a vaga em
razão da desistência do membro sem vínculo com a prefeitura,
sequer constava como inscrita no sorteio anterior que foi
cancelado.
No portal da transparência do município, pode se verificar a
existência de Edital de Chamamento (CPL no 288/2017),
publicado em 02.05.2017 para os mesmos fins que o edital de
chamamento da CPL no 978/2017 de 01.11.2017 (formação de
subcomissão
técnica)
ao
qual
acorreram
muito
mais
interessados e houve a composição de uma subcomissão maior
no tocante ao número de profissionais.
Ocorre que essa subcomissão técnica com mais profissionais e
com procedimento iniciado e concluído em data anterior a
abertura do procedimento licitatório no 973/2017 (contratação de
agência de publicidade), foi, sem justificativa, deixada de lado
para a constituição de nova subcomissão em procedimento
Documento eletrônico VDA50566634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:15
Código de Controle do Documento: 018c5d4a-e8f7-40be-895b-1c4d1b7b22c1

concomitante à licitação ora em análise. Cumpre registrar que o
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em análise da CPL
973/2017 destacou que o silêncio do edital permitia o
pagamento, à contratada, de honorários ou remuneração sobre
a prestação de serviços especializados, relativos à produção de
peça ou material por terceiros, cuja distribuição também
proporcionaria o pagamento do desconto devido às agências
pelos veículos de divulgação, ou seja, pagamento em
duplicidade.
Além disso, outras irregularidades foram destacadas pelo órgão
fiscalizador, dentre elas: a) justificativa insubsistente para a
contratação e especificação insuficiente do objeto; b) divergência
de valores estimados; c) ausência de divulgação das
pontuações e ordem de classificação das licitantes, na
publicação do resultado do julgamento final das propostas; d)
prazo exíguo para a sessão de recebimento dos documentos de
habilitação e e) pesquisas de preços desatualizadas, fragilidade
dos orçamentos e inexistência de embasamento para previsão
dos gastos anuais. Em outras palavras, o procedimento não só
permitia, como facilitava que irregularidades e desvios fossem
praticados.
V. III - DO DIRECIONAMENTO DA LICITAÇÃO
Como já acima narrado, [...] após a recondução ao cargo de
Prefeito de Sorocaba necessitava reconstruir sua imagem
pessoal, contudo, o trabalho de marketing pessoal já iniciado por
[...] era insuficiente e o uso direto da Secretaria de Comunicação
se mostrava inviável, frente aos impedimentos legais.
O meio a ser utilizado, então, por [...] seria a contratação de uma
agência de publicidade que pudesse promover tanto a
publicidade institucional, por meio de empresas subcontratadas,
como a sua promoção pessoal. Desejo esse que o próprio
denunciado materializou no e-mail encaminhado para [...] no dia
27 de julho de 2018 (acima reproduzido). Inicialmente, por meio
do então secretário de licitações e contratos, [...] a contratação
da agência estava prometida a [...], o qual, logo após a
publicação do edital ajuntou-se a pessoa jurídica que atendia os
requisitos da licitação (Infinity).
Todavia, desde antes da tramitação do procedimento licitatório
[...] contava com os serviços da empresa STRATEGIE, sediada
na cidade de Barueri/SP, de titularidade de [...], tendo [...] como
diretor, os quais atendiam os interesses pessoais do
prefeito. Não por outro motivo há e-mails trocados entre eles e
também, com o Secretário de Comunicação [...], no bojo dos
autos de colaboração premiada que permitem concluir que havia
estreito relacionamento entre eles.
Os responsáveis pela empresa STRATEGIE, [...], aproximaram-
se de [...] por intermédio de [...], também da cidade de Barueri,
os quais auxiliaram [...] desde o período eleitoral. Com a eleição,
Documento eletrônico VDA50566634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:15
Código de Controle do Documento: 018c5d4a-e8f7-40be-895b-1c4d1b7b22c1

[...] foi nomeado para a chefia do gabinete do prefeito, [...], por
sua vez, foi nomeado para cargo em comissão na Secretaria de
Licitação e Contratos, ao lado de [...], sendo eles os
responsáveis pela contratação de empresas que, de uma forma
ou de outra, pudesse ajudar a manutenção do grupo no poder,
enquanto que [...], por meio da STRATEGIE permaneceram
prestando serviços para [...] desde então.
Diante disso, àquela pretensão inicial da contratação de
pessoa jurídica relacionada a [...] dá lugar à preferência
pelos serviços da empresa STRATEGIE, a qual não
possuía todos os requisitos para participar do certame, pois
este tinha como objetivo a contratação de agência de
publicidade, no entanto mantinha-se parceira e aliada dos
denunciados. Surge então a empresa DGENTIL, pessoa
jurídica, que em tese, atendia os requisitos da licitação, e
além de ser da mesma localidade, mantinha parceria com a
empresa STRATEGIE, e já havia realizado trabalhos em
outra prefeitura (fls. 2321/2331).
[...]
Com a prévia escolha da empresa vitoriosa, dispensável e
contraproducente era a conivência dos membros da comissão
de licitação – principalmente se estes não fossem “confiáveis”
para garantir o sucesso fraude – já que esta foi acertada
previamente, de modo que todos os documentos e todas as
encenações necessárias eram ensaiadas e preparadas de forma
a que a fraude não fosse percebida pelos membros da
comissão, que analisavam a documentação exigida.
De outro lado, a avaliação feita pela subcomissão, específica
para esse tipo de licitação, acerca dos quesitos postos à análise
técnica permitiu que a empresa DGENTIL obtivesse a maior
pontuação e consequentemente a classificação em primeiro
lugar.
Durante a tramitação do procedimento licitatório inúmeros
recursos administrativos foram interpostos pelos demais
licitantes, com vários questionamentos inclusive quanto a
classificação da empresa DGENTIL, e várias irregularidades a
ela relacionada que poderiam excluí-la do certame, porém todas
as irresignações foram repelidas pela comissão e ratificadas
pelo secretário, sendo considerada ao final, somente ela
habilitada, e consequentemente a vitoriosa, tendo sido
homologado e adjudicado o objeto no dia 29 de novembro de
2018 e o contrato assinado no dia
17.
03/12/2018
Nesse ponto, vale observar que o Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo entendeu potencialmente exíguo o prazo para
sessão de recebimento dos documentos de habilitação, tanto
que somente 03 (três) das 13 (treze) licitantes classificadas para
apresentação dos documentos de habilitação compareceram à
sessão e, por isso, foram desclassificadas.
Enfim, obtido o direito de contratar com o poder público a
execução dos serviços, estava, em tese, findado o processo
Documento eletrônico VDA50566634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:15
Código de Controle do Documento: 018c5d4a-e8f7-40be-895b-1c4d1b7b22c1

licitatório fraudulento, contudo, sendo esta contratação apenas
pano de fundo para que [...] e seus comparsas, ora denunciados
alcançassem seus intentos, a análise da execução contratual
permitiu evidenciar diversas irregularidades as quais corroboram
.
o direcionamento da licitação
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "o delito de fraude à
licitação é formal, consumando-se com a frustração da competição,
independentemente de vantagem indevida ou dano ao erário. (AgRg no REsp n.
2.210.635/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
1/7/2025
4/7/2025
Percebe-se que os fatos narrados na peça acusatória delimitaram de
forma satisfatória a pretensão punitiva, permitindo o exercício do contraditório e
da ampla defesa, e afastam a tese de inépcia da denúncia, uma vez que a peça
vestibular atendeu às exigências do art. 41 do CPP.
Vale acrescentar que, nos crimes de autoria coletiva, a denúncia é
válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações
individuais dos acusados, demonstra um liame entre o agir e a suposta prática
delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o
exercício da ampla defesa.
Desse modo, é viável que o Ministério Público, impossibilitado de
esmiuçar o agir específico de cada denunciado, mas possuindo fundados
indícios de que todos teriam de alguma forma concorrido para o intento
criminoso, ofereça a inicial, destacando, em seu texto, os elementos que os
conectam ao delito, exatamente como ocorreu no caso dos autos.
A denúncia apresenta narrativa detalhada sobre a participação dos
agravantes no esquema criminoso, destacando a contratação informal de sua
empresa para produzir filmes de promoção pessoal do ex-prefeito, mesmo sem
atender aos requisitos legais. Ressalta-se o vínculo próximo com o ex-prefeito e
o Secretário de Comunicação, comprovado por e-mails trocados. A empresa é
apontada como integrante do esquema de superfaturamento e direcionamento
de licitações na Prefeitura de Sorocaba.

Verifica-se, assim, que a participação dos agravantes na empreitada
criminosa foi devidamente explicitada na peça acusatória, tendo o Ministério
Público descrito os fatos que tipificam, em tese, os crimes de fraude à licitação e
associação criminosa, com a indicação de indícios de fraude no processo
licitatório, com a frustração do caráter competitivo da certame, não se podendo
cogitar de descrição insuficiente.
Documento eletrônico VDA50566634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:15
Código de Controle do Documento: 018c5d4a-e8f7-40be-895b-1c4d1b7b22c1

No mesmo sentido vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO.
PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA
INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO
DEMONSTRADAS DE PLANO. CONSTRANGIMENTO LEGAL
NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera
"prematuro trancar ação penal através da via estreita do remédio
heroico - no bojo do qual se mostra inadequada a dilação
probatória - quando o fato típico e a autoria delitiva estão
calcados em elementos indiciários aptos à deflagração da
persecução criminal, devendo, nessa fase processual, prestigiar-
se o princípio do
" (RHC n. 49.298/RJ,
in dubio pro societate
relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/3/2015
6/4/2015
2. No caso, é possível observar a presença dos indícios mínimos
necessários à persecução penal, uma vez que a denúncia
descreve, de forma suficiente, o crime previsto no art. 90 da Lei
n. 8.666/93 (atualmente tipificado no art. 337-F do Código
Penal), mencionando os vícios que macularam o procedimento
licitatório, dos quais o recorrente, na qualidade de assessor
jurídico, teria ciência e, diante de tais circunstâncias, teria
colaborado com a consumação da fraude ao emitir pareceres
imprescindíveis para chancelar a regularidade formal do
procedimento licitatório.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no RHC n. 173.796/MG, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
24/6/2025
de
.)
30/6/2025
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90, DA LEI N. 8.666
CORPUS
/1993). ABSOLVIÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO
ESPECÍFICO.
INDEVIDO
REVOLVIMENTO
FÁTICO
PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para configuração
do tipo penal do art. 90 da Lei n. 8.666/1993, em continuidade
normativa-típica no art. 337-F, do Código penal, é necessária a
demonstração da quebra do caráter competitivo entre os
licitantes interessados em contratar, ocasionada pelo ajuste,
combinação ou outro expediente apto a frustrar ou fraudar o
procedimento licitatório.
2. Nesse contexto, as instâncias ordinárias, mediante valoração
do acervo probatório produzido nos autos, destacando-se os
testemunhos, provas documentais e indiciárias, entenderam, de
forma fundamentada, haver prova da existência do dolo
Documento eletrônico VDA50566634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:15
Código de Controle do Documento: 018c5d4a-e8f7-40be-895b-1c4d1b7b22c1

específico do paciente, pois ao atuar prefeitura de Pitanga agiu
com o intuito de conceder vantagem indevida à empresa
Pitranscopi no Pregão Presencial n. 44/2013.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 921.265/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/9/2024
20/9/2024
RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE FORMAÇÃO
DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO ATIVA. TRANCAMENTO.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO PENAL - CPP.
CRIMES DE AUTORIA COLETIVA. DENÚNCIA APTA.
DESCRIÇÃO
PORMENORIZADA
DA
CONDUTADESNECESSÁRIA.
AMPLA
DEFESA
E
CONTRADITÓRIO
GARANTIDOS.
INEXISTÊNCIA
DE
ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO
IMPUGNADA. AGRAVOREGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ
também tem mitigado a exigência de descrição minuciosa de
cada ação nos crimes de autoria coletiva, desde que a denúncia
não seja demasiadamente genérica. Ante tais circunstâncias,
não se mostra possível, de pronto, diante da complexidade
processual, sem incorrer em dilação probatória, própria da
instrução criminal, pormenorizar as ações de cada um dos
envolvidos. Todavia, a narrativa delitiva assegurou possível o
exercício da ampla defesa e do contraditório. Lembre-se, ainda,
que os acusados se defendem dos fatos e não da tipificação
dada pelo Parquet.
[...]
(AgRg no RHC n. 119.691/MG, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
4/8/2020
10/8/2020
, grifo próprio.)
Assim, o acolhimento das teses suscitadas pela defesa, voltadas ao
trancamento da ação penal, demandariam amplo revolvimento de matéria fático-
probatória, o que não se compatibiliza com a estreita via cognitiva do habeas
.
corpus
Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. ART.
HABEAS CORPUS
70 DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES.
RÁDIO
TRANSCEPTOR.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INVOCAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. ALTERAÇÃO DO
ENTENDIMENTO DA CORTE ORIGINÁRIA A DEMANDAR
REEXAME
DE
PROVAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50566634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:15
Código de Controle do Documento: 018c5d4a-e8f7-40be-895b-1c4d1b7b22c1

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a
r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - O
não se presta para a apreciação de
habeas corpus
alegações que buscam absolvição ou desclassificação de
condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento
do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
Precedentes.
III - A Corte originária assentou a materialidade e autoria delitiva,
uma vez que o conjunto fático-probatório dos demonstra que "a
prova pericial produzida na ação penal revelou que o rádio é
apto a causar interferências em canais de telecomunicação e o
aparelho não ostentava certificação da Anatel". Desta feita, o
acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações
vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida
interditada na via estreita do
.
habeas corpus
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 900.573/SP, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
,
20/5/2024
24/5/2024
grifo próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFOCÂNCIA.
CORPUS
1. O
não se presta para a apreciação de
habeas corpus
alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da
necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o
que é inviável na via eleita.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no
sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao
delito de furto, quando, apesar do pequeno valor da
,
res furtiva
as condições pessoais e as circunstâncias do caso concreto se
mostram desfavoráveis. De fato, a prática de furto majorado e a
recidiva específica do agente, além do fato dele responder a
outro processo-crime pela prática de crime contra o patrimônio,
indicativos da habitualidade delitiva, inviabilizam a incidência do
princípio da insignificância. Precedentes.
3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que o
princípio da insignificância não tem aplicabilidade nos casos em
que o furto é cometido durante o repouso noturno e, ainda,
quando o agente é reincidente na prática delitiva, salvo,
excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem
ser tal medida recomendável diante de circunstâncias concretas,
o que não ocorre no caso dos autos.
4. O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não
constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio
da insignificância.
5. Agravo desprovido.
Documento eletrônico VDA50566634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:15
Código de Controle do Documento: 018c5d4a-e8f7-40be-895b-1c4d1b7b22c1

(AgRg no HC n. 873.940/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifo
4/3/2024
7/3/2024
próprio.)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. INSURGÊNCIA CONTRA
ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO

COMO
REVISÃO
CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS
DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA
, DA
E
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o
que se volta contra sentença
writ
condenatória já transitada em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art.
105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao
Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões
criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes
da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, pois, no
caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise de provas,
concluíram pela existência de elementos coerentes e válidos a
ensejar a condenação da Agravante pelo delito de associação
para o tráfico ilícito de drogas, ressaltando a existência do
vínculo associativo, estabilidade e permanência da associação,
a qual se utilizava de um mercado de fachada como ponto de
tráfico e contava com divisão de tarefas. Assim, para se acolher
a pretendida absolvição da Acusada, seria necessário reapreciar
todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra
incabível na via do
.
habeas corpus
3. Tendo sido apreendida quantidade não inexpressiva de
munições, intactas, em contexto de tráfico de drogas, fica
evidenciada a periculosidade social da ação, o que afasta a
pleiteada aplicação do princípio da insignificância à espécie.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 821.088/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifo próprio.)
28/8/2023
30/8/2023
Na mesma direção: AgRg no HC n. 823.071/MG, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de
; AgRg no HC n. 897.508/SP,
3/7/2024
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
; AgRg no HC n.
3/5/2024
911.682/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
de
; e AgRg no HC n. 860.809/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato –
3/7/2024
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de
.
22/5/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50566634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:15
Código de Controle do Documento: 018c5d4a-e8f7-40be-895b-1c4d1b7b22c1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0254342-2
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 184.352 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10055855820208260602 1005585582020826060215036964620198260602
15036964620198260602 15041936020198260602 20028031920238260000
20230000457190 940531000016320193
Sessão Virtual de 18/09/2025 a 24/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: D DE P C
RECORRENTE
: L Q C
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
JOÃO HENRIQUE IMPERIA MARTINI - SP237564
ADVOGADOS
: THAIS KARINE ALMEIDA TERECIANO - SP321566
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
THULIO GUILHERME SILVA NOGUEIRA - MG188316
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - DF060962
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
ADVOGADOS
: CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
ADVOGADOS
: MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: J A C C
CORRÉU
: H M Z
CORRÉU
: E E DE O
CORRÉU
: J B S P
CORRÉU
: C H M
OUTRO NOME
: C H M
CORRÉU
: L C N L
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: D DE P C
AGRAVANTE
: L Q C
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
JOÃO HENRIQUE IMPERIA MARTINI - SP237564
ADVOGADOS
: THAIS KARINE ALMEIDA TERECIANO - SP321566
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
C542212551209809524320@
2023/0254342-2 - RHC 184352 Petição : 2025/0052627-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50850692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 25/09/2025 15:13:14
Código de Controle do Documento: A147EE0A-CA2C-4D81-A6AA-5CC20B678DAB

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0254342-2
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 184.352 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
THULIO GUILHERME SILVA NOGUEIRA - MG188316
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - DF060962
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
ADVOGADOS
: CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
ADVOGADOS
: MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
OUTRO NOME
: C H M
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo regimental,
pediu vista o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. Aguardam os Srs. Ministros Rogerio
Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão.

C542212551209809524320@
2023/0254342-2 - RHC 184352 Petição : 2025/0052627-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50850692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 25/09/2025 15:13:14
Código de Controle do Documento: A147EE0A-CA2C-4D81-A6AA-5CC20B678DAB

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 184352 - SP (2023/0254342-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: D DE P C
AGRAVANTE
: L Q C
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
JOÃO HENRIQUE IMPERIA MARTINI - SP237564
THAIS KARINE ALMEIDA TERECIANO - SP321566
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
THULIO GUILHERME SILVA NOGUEIRA - MG188316
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - DF060962
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
OUTRO NOME
: C H M
VOTO-VISTA
Trata-se de agravo regimental interposto por D DE P C e L Q C contra a
decisão da relatoria do eminente Ministro Og Fernandes, por meio da qual se negou
provimento ao recurso em
, interposto contra o acórdão do Tribunal de
habeas corpus
Justiça de São Paulo, mantendo a ação penal que atribui aos ora agravantes
o crime de fraude à licitação, que tramita perante o Juízo de Direito da 1a Vara Criminal
da comarca de Sorocaba/SP (Ação Penal n. 1005585-58.2020.8.26.0602 - Operação
).
Casa de Papel
Narram os autos que o Ministério Público estadual denunciou os ora
agravantes como incursos no crime de fraude à licitação (art. 90 da Lei n. 8.666/1993),
porque teriam eles, na condição de proprietário e diretor de determinada empresa,
concorrido para a fraude de licitação, uma vez que a empresa da qual seriam
Documento eletrônico VDA51274456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 06:21:43
Código de Controle do Documento: 3be29950-1fd3-41a4-b95c-8cf4e0ccc30d

responsáveis não reuniria todos os requisitos para participar do certame licitatório,
ensejando a celebração do contrato com outra empresa subcontratada pelos acusados
como terceirizada para a prestação dos serviços (fls. 102/138).
Após resposta à acusação pelos denunciados, o Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da comarca de Sorocaba/SP (Ação Penal n. 1005585-58.2020.8.26.0602)
ratificou o recebimento da inicial acusatória (fls. 30/35).
Inconformada, a defesa impetrou
na colenda Corte de
habeas corpus
origem, que denegou a ordem (fls. 181/191 -
n. 2002803-
Habeas Corpus
19.2023.8.26.0000).
No recurso em
dirigido a este Superior Tribunal, alegou a
habeas corpus
defesa constrangimento ilegal decorrente da deflagração de ação penal eivada de
nulidade absoluta, decorrente da inépcia formal da inicial acusatória formulada pelo
Ministério Público.
Sustentou que a denúncia, data venia, revela-se prolixa e não esclarece –
em nenhum de seus sete capítulos numerados – quais as condutas atribuídas aos
recorrentes que poderiam ser consideradas típicas, antijurídicas e culpáveis, ou seja,
(fl. 207), além de que
puníveis
mais parece um relatório conclusivo de investigação
preliminar, ou seja, um apanhado de elementos de informação desprovido de
imputação clara, objetiva e individualizada de conduta, nexo causal e resultado, o que,
obviamente, não cumpre a exigência do art. 41 do CPP, tampouco observa a garantia
(fl. 207).
fundamental da ampla defesa
Acrescentou que a denúncia, ao invés de descrever a configuração dessas
elementares típicas no caso concreto, remeteu a sua análise para outra ação penal,
tentando aproveitar um trecho (que não se sabe qual!) de outra denúncia (!) para
sustentar a imputação do crime nesta relação jurídica-processual, reforçando a (já)
(fl. 209).
teratológica inépcia formal
Aduziu que não se sabe se a suposta “encenação” envolveria a participação
de outras empresas com propostas de cobertura; se houve ingerência na criação do
edital; se as “irregularidades” apontadas levaram em consideração se foram
apresentados documentos inidôneos etc. Nada – absolutamente nada – é esclarecido
ou sequer mencionado na denúncia, o que também justifica a vagueza dos
(fl. 211).
fundamentos mobilizados pelo voto condutor do v. aresto
Postulou, então, o provimento do recurso ordinário para se determinar o
trancamento da ação penal em relação aos ora agravantes.
Documento eletrônico VDA51274456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 06:21:43
Código de Controle do Documento: 3be29950-1fd3-41a4-b95c-8cf4e0ccc30d

Indeferida a liminar (fls. 253/254) e prestadas as informações (fls. 261/268 e
271/272), o Ministério Público Federal opinou pelo
(fls. 274
desprovimento do recurso
/277).
Em 1o/6/2025, o eminente relator proferiu decisão monocrática no sentido de
negar provimento ao recurso ordinário (fls. 285/297).
Irresignada, a defesa apresentou agravo regimental, ao qual o eminente
relator, em sessão de julgamento virtual realizada do dia 18/9 a
, apresentou
24/9/2025
voto no sentido de negar provimento ao agravo.
Após, pedi vista dos autos para verificar, com calma e profundidade, a
questão relativa à inépcia da denúncia.
É o relatório.
O presente agravo regimental comporta provimento.
No recurso em
, buscam os recorrentes o trancamento da
habeas corpus
ação penal proposta contra eles, ao argumento de inépcia da denúncia.
De início, observo que é cediço, neste Superior Tribunal, o entendimento de
que somente é cabível o trancamento da ação penal por meio da via eleita quando
houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da
atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de
indícios de autoria e da materialidade delitiva, ou ainda pela incidência de causa de
extinção da punibilidade.
Confira-se, no que interessa, a denúncia apresentada contra os ora
agravantes (fls. 109/125 - grifo nosso):
[...]
Insta observar que [corréu] contratou a empresa [empresa de propriedade do
1o agravante], isso em julho de 2017, sem nenhuma formalidade, para realização
de uma série de pesquisas de estratégia política, materializada nos documentos
que acompanham a colaboração de [corréu].
Nesse ponto, vale observar, também, que a empresa [empresa de
propriedade do 1o agravante], titularizada por [1o agravante] e tendo [2o agravante]
como diretor, já havia prestado serviços de pesquisas durante a corrida eleitoral
para [corréu].
Nesse sentido, observem-se os e-mails abaixo, recebidos, respectivamente,
por [corréu] e [corréu].
[Corréu] satisfeito com o trabalho de [1o agravante] e [2o agravante] passa a
direcionar a eles outros serviços.
Assim, é que contratou, paralelamente, a tramitação da CPL 973/17, sem
procedimento licitatório, e nenhum tipo de formalidade, a empresa [empresa de
propriedade do 1o agravante] para a produção de filmes de promoção pessoal, isso
porque a tentativa de formalizar a contratação dos serviços que estavam sendo
Documento eletrônico VDA51274456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 06:21:43
Código de Controle do Documento: 3be29950-1fd3-41a4-b95c-8cf4e0ccc30d

realizados por ela [empresa de propriedade do 1o agravante] restou frustrada em
razão da empresa escolhida [empresa de propriedade do 1o agravante] não
possuir requisito necessário para participação do certame, o que gerou, em
seguida, a suspensão da licitação em 13 de dezembro de 20176 (CPL 1096, de
novembro de 2017 – fls. 173/192).
Desse modo, desde o início do exercício do mandato, [corréu] se utilizava
dos serviços da empresa [empresa de propriedade do 1o agravante], sem
nenhuma contratação formal.
Em conversa por e-mail, no mês de novembro de 2017, [corréu] mostra sua
indignação com o Secretário de Comunicação [corréu], o qual não havia
conseguido a verba necessária para saldar despesas decorrentes desse serviço.
Vale observar que os serviços seriam vídeos promocionais de [corréu].
Essa contratação foi dirigida pelo próprio [corréu] que em troca de e-mail,
recebe, diretamente, cobrança do sócio e do diretor da [empresa de propriedade
do 1o agravante] ([1o agravante] e [2o agravante]), a quem se refere como
“parceiros”, pelos serviços prestados e incumbe a [corréu] a responsabilidade para
reunir a verba para o pagamento.
Também, em meados do no ano de 2018, portanto antes da contratação da
agência de publicidade, [corréu] continua a demonstrar que dirigia, e com rigor, o
mecanismo criado para práticas ilícitas.
Para tanto, determinou a [corréu], secretário de comunicação, que partisse
em frente, produzindo os materiais necessários à sua promoção pessoal (filmes,
áudios e escritos).
Nesse ponto, [corréu] também deixa clara a necessidade de uma agência
para produção de material relacionado a sua promoção pessoal.
[Corréu], vulgo “[...]”, trata-se de pessoa que se alinhou a [corréus] durante o
período da campanha eleitoral municipal de 2016.
Desde então, tinham como objetivo a arrecadação de recursos junto ao
empresariado que doravante pudesse se beneficiar de contratos com a Prefeitura
de Sorocaba, e é nesse contexto, e por intermédio de “[...]” que [empresa de
propriedade do 1o agravante], da cidade de Barueri (mesma origem de “[...]”),
passou a realizar pesquisas pré-eleitoral para [corréu].
Por intermédio dessas pessoas então, é que surge a empresa [empresa
supostamente subcontratada pelos ora agravantes para a realização dos serviços],
que por seu sócio administrador, [corréu], estava alinhado aos empresários [1o
agravante] e [2o agravante], da [empresa de propriedade do 1o agravante], com
quem já mantinha estreito relacionamento, devido a serviços subcontratados em
outros municípios.
Assim, a empresa escolhida [empresa supostamente subcontratada pelos
ora agravantes para a realização dos serviços] serviria como uma ponte para a
formalização da contratação da [empresa de propriedade do 1o agravante], como
terceirizada, podendo ela continuar a servir aos interesses de [corréu].
[...]
V. III - DO DIRECIONAMENTO DA LICITAÇÃO
Como já acima narrado, [corréu] após a recondução ao cargo de Prefeito de
Sorocaba necessitava reconstruir sua imagem pessoal, contudo, o trabalho de
marketing pessoal já iniciado por [...] era insuficiente e o uso direto da Secretaria
de Comunicação se mostrava inviável, frente aos impedimentos legais.
O meio a ser utilizado, então, por [corréu] seria a contratação de uma
agência de publicidade que pudesse promover tanto a publicidade institucional, por
meio de empresas subcontratadas, como a sua promoção pessoal.
Desejo esse que o próprio denunciado materializou no e-mail encaminhado
para [corréu] no dia 27 de julho de 2018 (acima reproduzido).
Inicialmente, por meio do então secretário de licitações e contratos, [corréu] a
contratação da agência estava prometida a [corréu], o qual, logo após a publicação
do edital ajuntou-se a pessoa jurídica que atendia os requisitos da licitação [...].
Todavia, desde antes da tramitação do procedimento licitatório [corréu]
contava com os serviços da [empresa de propriedade do 1o agravante], sediada na
cidade de Barueri/SP, de titularidade de [1o agravante] tendo [2o agravante] como
diretor, os quais atendiam os interesses pessoais do prefeito.
Não por outro motivo há e-mails trocados entre eles e também, com o
Secretário de Comunicação [...], no bojo dos autos de colaboração premiada que
permitem concluir que havia estreito relacionamento entre eles.
Documento eletrônico VDA51274456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 06:21:43
Código de Controle do Documento: 3be29950-1fd3-41a4-b95c-8cf4e0ccc30d

Os responsáveis pela [empresa de propriedade do 1o agravante], [1o
agravante] e [2o agravante], aproximaram-se de [corréu] por intermédio de [corréu],
também da cidade de Barueri, os quais auxiliaram [corréu] desde o período
eleitoral.
Com a eleição, [corréu] foi nomeado para a chefia do gabinete do prefeito,
[corréu], por sua vez, foi nomeado para cargo em comissão na Secretaria de
Licitação e Contratos, ao lado de [corréu], sendo eles os responsáveis pela
contratação de empresas que, de uma forma ou de outra, pudesse ajudar a
manutenção do grupo no poder, enquanto que [1o agravante] e [2o agravante], por
meio da [empresa de propriedade do 1o agravante] permaneceram prestando
serviços para [corréu] desde então.
Diante disso, àquela pretensão inicial da contratação de pessoa jurídica
relacionada a [corréu] dá lugar à preferência pelos serviços da [empresa de
propriedade do 1o agravante], a qual não possuía todos os requisitos para
participar do certame, pois este tinha como objetivo a contratação de agência de
publicidade, no entanto mantinha-se parceira e aliada dos denunciados.
Surge então a [empresa supostamente subcontratada pelos ora agravantes
para a realização dos serviços], pessoa jurídica, que em tese, atendia os requisitos
da licitação, e além de ser da mesma localidade, mantinha parceria com a
[empresa de propriedade do 1o agravante], e já havia realizado trabalhos em outra
prefeitura (fls. 2321/2331).
Assim, a contratação da empresa [empresa supostamente subcontratada
pelos ora agravantes para a realização dos serviços] garantiria, a um só tempo, a
continuidade da prestação de serviços da [empresa de propriedade do 1o
agravante] para [corréu], como também o fortalecimento do mecanismo
engendrado pelo grupo, com os recursos provenientes de superfaturamento de
serviços que deveriam ser prestados pela agência de publicidade, e as suas
subcontratadas, e de serviços que eram pagos sem a comprovação da execução,
cujos valores retornavam para benefício do grupo, ainda que em forma de
pagamentos de outros serviços não abrangidos pela contratação, a exemplo dos
pagamentos feitos por [corréu], sócio da empresa [empresa supostamente
subcontratada pelos ora agravantes para a realização dos serviços] à [...],
conforme se demonstrará adiante.
Com a prévia escolha da empresa vitoriosa, dispensável e contraproducente
era a conivência dos membros da comissão de licitação – principalmente se estes
não fossem “confiáveis” para garantir o sucesso fraude – já que esta foi acertada
previamente, de modo que todos os documentos e todas as encenações
necessárias eram ensaiadas e preparadas de forma a que a fraude não fosse
percebida pelos membros da comissão, que analisavam a documentação exigida.
De outro lado, a avaliação feita pela subcomissão, específica para esse tipo
de licitação, acerca dos quesitos postos à análise técnica permitiu que a [empresa
supostamente subcontratada pelos ora agravantes para a realização dos
serviços] obtivesse a maior pontuação e consequentemente a classificação em
primeiro lugar.
Durante a tramitação do procedimento licitatório inúmeros recursos
administrativos foram interpostos pelos demais licitantes, com vários
questionamentos inclusive quanto a classificação da [empresa supostamente
subcontratada pelos ora agravantes para a realização dos serviços], e várias
irregularidades a ela relacionada que poderiam excluí-la do certame, porém todas
as irresignações foram repelidas pela comissão e ratificadas pelo secretário, sendo
considerada ao final, somente ela habilitada, e consequentemente a vitoriosa,
tendo sido homologado e adjudicado o objeto no dia 29 de novembro de 2018 e o
contrato assinado no dia
.
03/12/2018
Nesse ponto, vale observar que o Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo entendeu potencialmente exíguo o prazo para sessão de recebimento dos
documentos de habilitação, tanto que somente 03 (três) das 13 (treze) licitantes
classificadas para apresentação dos documentos de habilitação compareceram à
sessão e, por isso, foram desclassificadas.
Enfim, obtido o direito de contratar com o poder público a execução dos
serviços, estava, em tese, findado o processo licitatório fraudulento, contudo,
sendo esta contratação apenas pano de fundo para que [corréu] e seus
Documento eletrônico VDA51274456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 06:21:43
Código de Controle do Documento: 3be29950-1fd3-41a4-b95c-8cf4e0ccc30d

comparsas, ora denunciados alcançassem seus intentos, a análise da execução
contratual permitiu evidenciar diversas irregularidades as quais corroboram o
direcionamento da licitação.
V. IV - DA EXECUÇÃO FRAUDULENTA DO CONTRATO
Indícios sugeriram que grande fonte de lucros de toda essa empreitada
criminosa não estava simplesmente em garantir a contratação do serviço (já que a
margem de diferença entre o preço final de uma licitação fraudada e o preço final
de um certame lícito poderia não ser tão grande), mas na própria execução do
serviço, principalmente se as peculiaridades deste favorecessem as fraudes, nesse
sentido, evidências foram encontradas de que vários serviços não foram
comprovados e, em alguns deles verificou-se a cobrança em duplicidade ou seja,
superfaturada.
Some-se, ainda, que muitos dos trabalhos contratados não possibilitavam a
aferição concreta, ante encontrar-se majoritariamente no campo da criação
intelectual, dirigindo-se para propiciar pagamentos ou despesas sem lastro de
conveniência ou necessidade da administração pública.
Nessa senda o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo listou uma série
de irregularidades que comprometem a execução contratual, dentre elas: a) ordens
de serviço sem o devido detalhamento, potencial inexistência de aprovação prévia
dos serviços a serem realizados; b) indícios da inexistência de autorização prévia
para compra de espaço ou tempo publicitário; c) cobrança de serviços de criação
para todas as peças publicitárias, sem inovação criativa; d) pagamento de
honorários tanto sobre a produção quanto sobre a veiculação de comerciais
televisivos; e) detalhamento insuficiente dos serviços de produção de filmes,
contratados de terceiros. Principalmente no que tange aos itens “c” e “d” (acima)
várias irregularidades foram observadas pelo servidor responsável pela
conferência (R M), gerando, por assim dizer, descontentamento de [corréu] e,
consequentemente, sua maior ingerência na secretaria e, por fim, a exoneração
desse servidor público.
Além disso, em fevereiro de 2019, [corréu] determinou ao secretário [corréu]
que servidores públicos municipais [...] fossem destacados para trabalhar nas
dependências da agência de publicidade [empresa supostamente subcontratada
pelos ora agravantes para a realização dos serviços].
Na mesma ocasião, [corréu] definiu quais os serviços deveriam ser
prestados, pela agência [empresa supostamente subcontratada pelos ora
agravantes para a realização dos serviços], pela Secretaria a de Comunicação e
pela subcontratada [empresa de propriedade do 1o agravante].
[corréu], por sua vez, contrariado pelas indagações acerca da execução do
contrato avocou para seu gabinete a fiscalização do mesmo, atribuindo,
inicialmente, a [corréu], chefe de seu gabinete essa atribuição, mantendo-se,
desse modo à direção de seus intentos.
Posteriormente, a fiscalização do contrato foi transferida para [...] e a gestão
financeira/orçamentária, para [corréu], o qual também era responsável por dirimir
eventuais conflitos entre a agência e a secretaria, ou seja, a pessoa que garantiria
o sucesso do grupo na empreitada criminosa.
Em várias trocas de e-mails que se iniciaram em janeiro de 2019, portanto,
logo após a contratação da agência de publicidade [empresa supostamente
subcontratada pelos ora agravantes para a realização dos serviços], é possível
notar a preferência de [corréu] em fazer com que os pagamentos da contratada
fossem prioridade em seu governo.
Paralelamente a isso, e com a contratação da agência [empresa
supostamente subcontratada pelos ora agravantes para a realização dos serviços],
[corréu] designou T R G P, pessoa de sua extrema confiança, para prestar, em
tese, serviços como “voluntária”, na Secretaria de Comunicação (objeto do IP n°
1503766-63.2019.8.26.0602), contudo, tais serviços não se destinavam a
publicidade institucional, mas sim a promoção da imagem do prefeito.
O voluntariado de [...], na verdade, era a forma encontrada por [corréu] para
que ela continuasse o assessorando, isso porque ela era remunerada, por [corréu],
sócio administrador da empresa vitoriosa no certame [empresa supostamente
subcontratada pelos ora agravantes para a realização dos serviços], com a quantia
de R$ 11.000,00 (onze mil reais) mensais.
[corréu], que chegou a disputar a licitação com a [empresa supostamente
subcontratada pelos ora agravantes para a realização dos serviços], ao final, se
Documento eletrônico VDA51274456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 06:21:43
Código de Controle do Documento: 3be29950-1fd3-41a4-b95c-8cf4e0ccc30d

rendeu a subcontratação desta, para a qual também passou a receber como
terceirizado, mediante a contratação do jornal “Gazeta do Interior” titularizado por
sua esposa, desistindo, inclusive do mandado se segurança interposto para a
suspensão
da
concorrência
conquistada
pela
[empresa
supostamente
subcontratada pelos ora agravantes para a realização dos serviços].
[...]
Do atento exame dos trechos transcritos observo que, apesar de a inicial
acusatória colocar os ora agravantes, responsáveis pela empresa que prestava
serviços de publicidade e propaganda para o então Prefeito Municipal de Sorocaba/SP,
como comparsas da fraude à licitação e contratação ilegal, supostamente realizada por
este, não se observa a descrição de nenhuma conduta realizada por eles direcionada
ao êxito da empreitada criminosa, tampouco o nexo causal entre eventual conduta
praticada por eles e o crime imputado.
De uma leitura bem atenta da denúncia, também desponta a ausência de
demonstração do ajuste prévio dos ora agravantes com os demais acusados,
circunstância que impede o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Da análise dessas conclusões verifica-se que a denúncia se encontra,
em relação aos acusados, maculada pela atribuição de responsabilidade penal
objetiva, vedada pelo ordenamento jurídico vigente.
Nesse sentido:
.
CRIME
CONTRA
A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
HABEAS
CORPUS
TRANCAMENTO DO PROCESSO. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA.
DENÚNCIA QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS. MANIFESTA
ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA E EXTENSIVA AOS CORRÉUS.
1. Segundo entendimento reiterado desta Corte, quanto aos crimes
societários, ainda que a denúncia prescinda de atribuição detalhada da ação ou da
omissão delituosa de cada agente, é imprescindível a demonstração do nexo
causal entre a posição do sócio na empresa e a prática delitiva por ele
supostamente perpetrada, de modo a possibilitar o exercício amplo da defesa.
2. É ilegítima a persecução criminal quando ausente o preenchimento dos
requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, necessário à compreensão da
acusação.
3. O Ministério Público não apontou, ainda que minimamente, o vínculo
subjetivo entre o paciente com os crimes tributários; cingiu-se a indicar sua
condição de sócio da empresa autuada pelo fisco.
4. O simples fato de o acusado ser sócio ou proprietário de pessoa jurídica é
insuficiente para inferir sua participação nos fatos tidos como delituosos, sob pena
de responsabilidade criminal objetiva.
5. Em nenhum momento a denúncia explicitou se o paciente seria detentor
de poderes de mando ou de administração da pessoa jurídica, ou mesmo se
estava investido de poderes especiais, quer para concretizar ou escriturar as
operações mercantis, quer para representar a empresa perante a autoridade
tributária.
6.
concedido para declarar a inépcia da denúncia, sem
Habeas corpus
prejuízo de que seja oferecida nova exordial com estrita observância dos ditames
previstos no art. 41 do Código de Processo Penal. Ordem estendida aos
corréus, com fulcro no art. 580 do CPP.
(HC n. 291.623/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
- grifo nosso).
11/3/2019
Documento eletrônico VDA51274456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 06:21:43
Código de Controle do Documento: 3be29950-1fd3-41a4-b95c-8cf4e0ccc30d

[...]
6. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os
requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5o, LV, da CF/1988. Portanto, a peça
acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e
com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a
conduta imputada, bem como sua tipificação, de modo que viabilize a persecução
penal e o contraditório pelo réu. Precedentes.
7. A não exigência de descrição pormenorizada da conduta de cada
denunciado nos crimes ocorridos no âmbito da pessoa jurídica, não implica na
desnecessidade de o órgão acusatório estabelecer qualquer vínculo entre o agente
e o fato delituoso a ele imputado.
[...]
9. O simples fato de os pacientes serem sócios-proprietários da empresa não
autoriza a instauração de processo criminal por delitos praticados no âmbito da
pessoa jurídica, se não restar comprovado, ainda que com elementos a serem
aprofundados no decorrer da ação penal, o liame entre o fato delituoso e o seu
proceder. A acusação deve correlacionar com o mínimo de concretude o fato
delituoso com a atividade do acusado, não sendo suficiente a condição de sócio da
empresa, sob pena de responsabilização objetiva.
10.
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para trancar a Ação
Writ
Penal n. 0093176-69.2016.8.19.0001, em relação aos pacientes, sem prejuízo de
oferecimento de nova inicial acusatória, desde que observados os requisitos do art.
41 do Código de Processo Penal.
(HC n. 416.625/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 1o/3/2019 -
grifo nosso).
Em face do exposto, peço vênia ao eminente relator e voto no sentido de
o agravo regimental para
ao recurso em
no
prover
dar provimento
habeas corpus
sentido de trancar a Ação Penal n. 1005585-58.2020.8.26.0602, da 1a Vara Criminal da
comarca de Sorocaba/SP em relação aos acusados D DE P C e L Q C, sem prejuízo
de que nova denúncia seja oferecida, sanando-se os vícios apontados.
Documento eletrônico VDA51274456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 06:21:43
Código de Controle do Documento: 3be29950-1fd3-41a4-b95c-8cf4e0ccc30d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0254342-2
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 184.352 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10055855820208260602 1005585582020826060215036964620198260602
15036964620198260602 15041936020198260602 20028031920238260000
20230000457190 940531000016320193
Sessão Virtual de 06/11/2025 a 12/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: D DE P C
RECORRENTE
: L Q C
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
JOÃO HENRIQUE IMPERIA MARTINI - SP237564
ADVOGADOS
: THAIS KARINE ALMEIDA TERECIANO - SP321566
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
THULIO GUILHERME SILVA NOGUEIRA - MG188316
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - DF060962
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
ADVOGADOS
: CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
ADVOGADOS
: MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: J A C C
CORRÉU
: H M Z
CORRÉU
: E E DE O
CORRÉU
: J B S P
CORRÉU
: C H M
OUTRO NOME
: C H M
CORRÉU
: L C N L
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: D DE P C
AGRAVANTE
: L Q C
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
JOÃO HENRIQUE IMPERIA MARTINI - SP237564
C542212551209809524320@
2023/0254342-2 - RHC 184352 Petição : 2025/0052627-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52577576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 24/11/2025 17:05:14
Código de Controle do Documento: 557C7CB8-BC7D-421F-81D8-67B50AAB4E08

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0254342-2
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 184.352 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADOS
: THAIS KARINE ALMEIDA TERECIANO - SP321566
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
THULIO GUILHERME SILVA NOGUEIRA - MG188316
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - DF060962
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
ADVOGADOS
: CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
ADVOGADOS
: MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
OUTRO NOME
: C H M
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior dando provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelo Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão, e do voto do Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro negando-lhe
provimento, a Sexta Turma, verificado o empate no julgamento e prevalecendo a decisão
mais favorável ao recorrente, deu provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do
Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior, que lavrará o acórdão.
Votou com o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes e Antonio Saldanha Palheiro.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C542212551209809524320@
2023/0254342-2 - RHC 184352 Petição : 2025/0052627-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52577576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 24/11/2025 17:05:14
Código de Controle do Documento: 557C7CB8-BC7D-421F-81D8-67B50AAB4E08